Tribunal: TJDFT
Processo: 0717270-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717270-24.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE APARECIDO DA COSTA FREIRE AGRAVADO: S7 TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ APARECIDO DA COSTA FREIRE contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF na Ação de Despejo por Falta de Pagamento n. 0713821-55.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de S7 TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRÔNICA E SERVIÇOS EIRELI. Nos termos da r. decisão recorrida ( ID 154550715 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel, localizado no SCLRN 704/705, Bloco “H”, loja 29 e subsolo, Brasília – DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada, condicionada ao recolhimento da caução, pelo agravante locador, em valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Em resposta aos embargos de declaração opostos pelo autor (ID 155864821 dos autos originários), pleiteando a manifestação do r. Juízo acerca da possibilidade de substituição da caução por parte do débito inadimplido pelo locatário, a d. Magistrada indeferiu o pedido de substituição da caução e facultou ao autor o depósito judicial no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar (ID 156000794). Em suas razões recursais (ID 46441446), o agravante sustenta que o depósito em dinheiro da caução, correspondente a 3 (três) meses de aluguéis, resultaria na necessidade de desembolso de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e que o débito de aluguéis em aberto, até a data de 05/05/2023, perfaz o total de R$ 31.260,43 (trinta e um mil duzentos e sessenta reais e quarenta e três centavos). Pondera que a exigência da caução em dinheiro seria desproporcional para garantir eventual prejuízo da parte devedora, aumentando ainda mais o prejuízo do locador, violando a jurisprudência predominante neste egrégio Tribunal de Justiça. Fundamenta o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo na possibilidade de revogação da liminar deferida, caso não seja realizado o depósito da caução. Com base nestes argumentos, o agravante postula a antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção da ordem de despejo independentemente do depósito da caução. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a possibilidade de substituição da caução, pelo crédito de aluguéis inadimplidos. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados nos autos sob os IDs 46441152 e 46441153. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Nas razões recursais, o agravante sustenta que se mostra desproporcional a determinação para que proceda ao depósito de caução no valor de 3 (três) alugueres, para o fim de manter a liminar que deferira a ordem de despejo por inadimplência em imóvel comercial de sua titularidade, uma vez que o crédito de aluguéis inadimplidos e demais consectários supera em muito o valor da caução exigida. A controvérsia recursal envolve a verificação da possibilidade de substituição da caução pelos créditos de aluguéis inadimplidos. No caso em apreço, verifica-se no processo de origem que o contrato de locação acostado no ID 154069088 comprova a relação contratual estabelecida entre as partes. De início, cumpre esclarecer que, nos termos do artigo 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/1991, a locação pode ser desfeita em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. O artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locações, dispõe que será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (a) falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. No caso dos autos, a despeito de haver garantia contratual no valor de 3 (três) meses de aluguéis, ou R$ 9.000,00 (nove mil reais), de acordo com a Cláusula XV do contrato de locação (ID 154069088 dos autos de origem), esta é insuficiente para garantir o débito atualizado que, conforme tabela anexada pelo agravante (ID 46441451), soma o montante de R$ 31.260,43 (trinta e um mil duzentos e sessenta reais e quarenta e três centavos). Noutro giro, o mencionado artigo 59, §1o, da Lei n. 8.245/1991, impõe a necessidade de depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, para possibilitar o deferimento da liminar de desocupação. Tal garantia tem como finalidade garantir a reparação de eventuais danos sofridos pelo locatário no caso de improcedência do pedido. Feitas estas considerações, há de se ponderar que o montante do débito, devido pelo réu em razão do inadimplemento dos aluguéis e impostos, tem expressão econômica, podendo ser abatido da dívida como forma de compensá-lo em caso de eventual improcedência do pedido autoral, atendendo à finalidade da norma, que é assegurar eventual compensação ao locatário. Dessarte, não há motivos para onerar ainda mais o locador, obrigando-o a desembolsar valores para cobrar o que lhe é devido, se a dívida do locatário já é superior ao valor da caução. Corroborando a possibilidade de substituir a caução prevista artigo 59, §1o, da Lei 8.245/1991 por parte do crédito locatício, seguem arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DÉBITO SUPERIOR AO VALOR DA CAUÇÃO. CAUÇÃO EM CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em ação de despejo, o deferimento de liminar para desocupação imediata, é é condicionada à caução exigida pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991) correspondente a 3 (três) meses de aluguel, máxime quando o fundamento é a falta de pagamento. 2. Todavia, é admissível que o próprio crédito do Locador seja oferecido como caução, de forma a garantir eventual ressarcimento devido à parte ré caso a liminar seja posteriormente revogada. Precedentes deste eg. TJDFT. 3. Carece de razoabilidade exigir que o locador, já onerado pelo débito do locatário com os aluguéis, tenha que desembolsar quantia para reaver o imóvel dele. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1436081, 07062723120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DISPENSA DE CAUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFERECIMENTO DO CRÉDITO EM ABERTO COMO CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DÉBITO SUPERIOR À GARANTIA EXIGIDA. 1. O artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/91, prevê que a concessão de liminar de despejo está condicionada à prestação de caução de valor equivalente a três prestações locatícias. 2. É possível a substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. 3. No particular, evidencia-se que a inadimplência apontada perfaria montante superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), enquanto o pagamento da caução no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel resultaria em um depósito de cerca de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), o que denotaria a desproporcionalidade da medida, notadamente, considerando a possibilidade de ser oferecida em garantia a parcela do próprio débito devido pela locatária. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1425379, 07037321020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CAUÇÃO. DÉBITO LOCATÍCIO. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. A imposição de prestação de caução em montante equivalente a três aluguéis, a fim de que se efetue a ordem de desocupação do imóvel, conforme preconiza o artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991, enquanto a dívida locatícia alcança valor muito superior à garantia, não se mostra razoável e proporcional, de modo que é admissível a sua substituição pelo débito em aberto, a fim de não onerar em demasia o locador, que se encontra prejudicado em razão da inadimplência do locatário. (Acórdão 1378216, 07251019420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO LIMINAR. ART. 59, § 1 E INCISO IX, DA LEI N° 8.245/91. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIO CRÉDITO LOCATÍCIO. 1. O art. 59, § 1o e inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de deferimento de liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Não é jurídico exigir que o locador, já onerado pelo não pagamento dos aluguéis, ainda tenha que pagar para reaver o imóvel sobre o qual pendem os aluguéis em aberto. Assim, permite-se que se tome por caução o crédito sobre o valor dos aluguéis em atraso, devidos pelo locatário, satisfazendo a exigência legal para obtenção do decreto de despejo. 3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1365892, 07284062320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, perfazendo o montante do débito locatício R$ 31.260,43 (trinta e um mil duzentos e sessenta reais e quarenta e três centavos) e o valor da caução (três aluguéis) de R$ 9.000,00 (nove mil reais), montante exigido para possibilitar o deferimento de liminar de despejo, não há óbice legal para que seja aceita a substituição da caução por parte da dívida, que tem conteúdo econômico, podendo fazer frente a eventual compensação do locatário, em caso de improcedência do pedido do autor. Por conseguinte, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que viabiliza o deferimento da tutela. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que a caução seja substituída por parte do crédito que o agravante tem a receber em razão dos aluguéis vencidos. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de maio de 2023 às 19:40:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora